Tribunal: TJSP
Processo: 1117173-58.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-28
Data de publicação: 2021-02-28

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Transporte aéreo internacional – Alegado cancelamento de voo e embarque com aproximadamente 22 horas de atraso – Sentença de procedência para condenar a ré ao pagamento de indenização por dano moral no importe de "50% do valor da passagem adquirida" (R$3.318,00) - Insurgência da demandante pleiteando a majoração do quantum indenizatório – Cabimento -

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Transporte aéreo internacional – Alegado cancelamento de voo e embarque com aproximadamente 22 horas de atraso – Sentença de procedência para condenar a ré ao pagamento de indenização por dano moral no importe de "50% do valor da passagem adquirida" (R$3.318,00) - Insurgência da demandante pleiteando a majoração do quantum indenizatório – Cabimento - Arbitramento que deve ser realizado segundo o critério da prudência e razoabilidade – Indenização majorada para R$9.000,00 – Verba honorária elevada de 10% para 20% do valor da condenação - Procedência em parte redimensionada nesta instância ad quem – Recurso provido em parte.